Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VEICULADA NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESES. FINALIDADE ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde.
3. Não basta que a administradora do plano de saúde observe apenas o custeio da cirurgia bariátrica, mas também os procedimentos necessários à solução do acúmulo e dobras de pele flácida, consequência da rápida perda ponderal.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
5. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial da apelante, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.